Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENTE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Presentes os requisitos para o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, não há razão para suspensão da Decisão agravada.
2. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.